Tribunal: STF
Processo: HC 237979
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Junio Araujo Sousa, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 874.205/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, nulidade diante de busca pessoal sem fundadas razões e a necessidade de desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal.



    Requer-se, ao final:



    “1. O paciente seja absolvido, em razão da inexistência de provas válidas sobre a autoria e a materialidade, nos termos do art. 386, II ou V, do Código de Processo Penal.



    2. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para o crime de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em relação à suposta nulidade da busca pessoal, verifica-se que a Corte de origem, ao analisar o pleito revisional, aduziu que a defesa manteve-se silente durante todo o curso da instrução, bem como durante a interposição do recurso de apelação, levantando o vício apenas em revisão criminal, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.



    2. Ainda que assim não fosse, sabe-se que para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    3. Nesse panorama, Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    4. Na hipótese, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, está bem delimitada, pelo acervo probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no mandamus, notadamente no bojo de condenação transitada em julgado e mantida pela Corte local em sede de revisão criminal, a justa causa para a ação dos policiais, posto que o réu encontrava-se no interior de uma casa abandonada, supostamente utilizada para o tráfico de drogas pelo acusado, momento em que, já no interior do imóvel, os agentes públicos depararam-se com o paciente, que foi abordado. Em revista pessoal, foi apreendida a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) em seu poder, além de 12 (doze) porções de crack.



    5. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023).



    6. Por fim, para se concluir de maneira diversa da Corte de origem e acolher a pretensão desclassificatória, nos moldes da pretensão defensiva, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado e mantida em sede de Revisão Criminal. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado.



    Ressalto, de início, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ademais, no que concerne à legalidade da busca pessoal, assim consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão:



    “Conforme foi dito na decisão impugnada, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    (...)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Relator da Revisão Criminal, embora tenha indeferido liminarmente a ação autônoma, validou a abordagem policial realizada no paciente, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 42/44):



    [...] A despeito do esforço da combativa defesa, extrai-se do conjunto probatório que a diligência dos policiais militares de abordagem e revista pessoal do acusado, com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas destinadas à mercancia espúria, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Em apertada síntese, consta que policiais militares faziam patrulhamento e foram informados por popular de que uma pessoa estava praticando o narcotráfico no interior de uma casa desocupada. Diante disso, os agentes da lei se dirigiram ao local indicado pelo popular e, no interior do imóvel, depararam-se com o peticionário, que foi abordado. Em revista pessoal, foi apreendida a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) em seu poder, além de 12 (doze) porções de crack. Inquestionavelmente, o fato de Júnio estar em um imóvel abandonado, onde fora noticiado anteriormente a ocorrência do tráfico de drogas, motivou sua abordagem. A inviolabilidade da intimidade da pessoa, norma constitucional de eficácia contida, está insculpida e consagrada no art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, dispondo da seguinte maneira:“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.



    Contudo, ela pode ser mitigada, dentre outras possibilidades, diante da constatação de ocorrência de crime, como in casu. Por sua vez, considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa. No caso sub judice, conforme já delineado, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, autorizando a realização da revista pessoal diante da inquestionável conduta suspeita do acusado. Nesse sentido: [...] Presentes, portanto, fundadas razões para a abordagem inicial do peticionário, o que se confirmou com a apreensão da droga em seu poder, não havendo que se falar em ilicitude da prova. Ressalte-se ainda que, em momento algum no transcorrer do processo, a defesa do peticionário suscitou a referida ilegalidade. Curial registrar que, se a parte se sentir prejudicada em razão de nulidade, deve sustentar sua ocorrência na primeira oportunidade em que se pronuncia nos autos. Com efeito, as Turmas Criminais do Colendo Superior Tribunal de Justiça não toleram a chamada “nulidade de algibeira”, que não se coaduna com o princípio da boa-fé. (...).”



    Não bastasse, quanto à desclassificação do delito de tráfico de drogas para o consumo pessoal, afirmou-se o seguinte:



    “Em relação ao pleito subsidiário, verifica-se que a Corte local, no julgamento do acórdão ora impugnado, afastou o pleito de desclassificação, destacando que (e-STJ fl. 58): Quanto ao pedido de desclassificação, como também consignado na decisão de fls. 32/46, ficou comprovado pelo acervo probatório o cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas que, ao contrário do que foi alegado pela defesa, não exige para sua caracterização que o réu seja preso comercializando entorpecentes. É suficiente, a teor da lei, que traga consigo, guarde ou transporte entorpecentes, com a finalidade de entrega a terceiros, como no caso. O réu, por outro lado, preso em circunstâncias não suficientemente esclarecidas, com drogas separadas para consumo e dinheiro, não demonstrou sua situação de usuário, nos moldes do art. 156 do CPP.



    Nesse panorama, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão desclassificatória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado e mantida em sede de Revisão Criminal.”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente